Tribunal: TJPA
Processo: 0805153-23.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805153-23.2025.8.14.0136

APELANTE: AGLENE MARIA SILVA AGUIAR DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de afastar cláusula de barreira prevista em edital de concurso público e compelir a Administração à formação de cadastro de reserva.

2.

A autora participou de certame para o cargo de professor de educação básica, foi aprovada fora do número de vagas e sustentou ilegalidade da limitação do resultado final ao quantitativo de vagas ofertadas, bem como necessidade de cadastro de reserva diante de alegado déficit de pessoal.

3.

A sentença aplicou o art. 332, II, do CPC, com fundamento em precedente vinculante do STF (Tema 376), reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de barreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se é ilegal cláusula editalícia que limita a aprovação ao número de vagas, sem previsão de cadastro de reserva, bem como se é possível compelir judicialmente a Administração à sua criação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação impugna o núcleo da decisão recorrida, ainda que reproduza fundamentos da inicial.

4.

O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando Administração e candidatos, sendo passível de controle judicial apenas em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

5.

A cláusula de barreira encontra respaldo no Tema 376 do STF, que reconhece sua constitucionalidade quando baseada em critérios objetivos previamente definidos.

6.

A definição do número de vagas e a ausência de cadastro de reserva inserem-se na esfera de discricionariedade administrativa, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao administrador.

7.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, não havendo direito subjetivo à nomeação ou à inclusão em cadastro de reserva sem prova de preterição arbitrária.

8.

Alegações genéricas de déficit de pessoal, crescimento populacional, celebração de TAC ou existência de contratações temporárias não afastam a validade da cláusula editalícia nem autorizam a revisão judicial do certame.

9.

Correta a aplicação do art. 332, II, do CPC diante da contrariedade direta da pretensão a precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita a aprovação ao número de vagas, quando fundada em critérios objetivos previamente estabelecidos.

2. O Poder Judiciário não pode compelir a Administração a criar cadastro de reserva ou alterar critérios de aprovação fixados no edital, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade.

3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, não havendo direito subjetivo à nomeação ou à inclusão em cadastro de reserva sem prova de preterição arbitrária.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGLENE MARIA SILVA AGUIAR DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da
Ação Ordinária nº 0805153-23.2025.8.14.0136,
ajuizada pela própria apelante em face do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora narrou ter participado do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024, destinado ao provimento de 556 vagas no âmbito da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, tendo concorrido ao cargo de Professor de Educação Básica, para o qual foram ofertadas 13 vagas na modalidade ampla concorrência.

Afirmou que obteve nota final de 44 pontos, após realização de prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos, sendo aprovada, porém não classificada dentro do número de vagas imediatas. Sustentou a ilegalidade da cláusula de barreira prevista nos itens 15.2 e 15.2.1 do edital, que limita a aprovação aos candidatos classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas, excluindo os demais do resultado final.

Argumentou que o Município enfrenta expressivo crescimento populacional e aumento da demanda por serviços públicos, notadamente nas áreas de educação e saúde, apontando dados estatísticos e a existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público para realização do certame. Alegou que a ausência de cadastro de reserva afrontaria os princípios da eficiência e da razoabilidade, além de possibilitar preterição por contratações temporárias.

Sobreveio a sentença julgando liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, aplicando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral, reconhecendo a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos.

Irresignada, a parte autora interpôs a presente
Apelação,
reiterando a tese de ilegalidade da cláusula de barreira, sustentando que a limitação da aprovação ao número exato de vagas inviabiliza o aproveitamento de candidatos durante a vigência do concurso; alegou descumprimento do TAC pelo Município, necessidade de formação de cadastro de reserva e existência de contratações temporárias, invocando precedentes do STF acerca de preterição de candidatos aprovados.

Apresentadas
Contrarrazões,
o
Município
suscitou questão de ordem quanto à ausência de citação para apresentação de contrarrazões, comparecendo espontaneamente, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, e arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que a apelante teria reproduzido a petição inicial sem impugnar especificamente a aplicação do Tema 376 pelo juízo de origem.

No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a constitucionalidade da cláusula de barreira e a adequação da improcedência liminar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Observa-se que a sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil, por entender que a pretensão autoral encontra óbice direto em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos.

Inicialmente, destaco que quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, embora a apelante tenha reiterado fundamentos já expostos na inicial, houve impugnação ao núcleo da decisão recorrida, especialmente no que tange à aplicação do Tema 376 do STF e à alegada necessidade de distinguishing diante das peculiaridades fáticas. Assim, não se evidencia ausência absoluta de fundamentação recursal apta a obstar o conhecimento do apelo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da cláusula de barreira prevista nos itens 15.2 e 15.2.1 do Edital nº 01/2024, que limita a aprovação aos candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas, bem como compelir a Administração Pública à formação de cadastro de reserva, a partir de alegações de necessidade administrativa, histórico de contratações precárias e déficit funcional do ente municipal.

Pois bem. É preciso recordar que o edital constitui o regramento interno do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

Em regra, as cláusulas editalícias somente se submetem a controle jurisdicional quando evidenciada flagrante ilegalidade, violação direta à Constituição ou às leis, ou, ainda, manifesta quebra de isonomia.

Fora dessas hipóteses, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para redefinir critérios de conveniência e oportunidade inerentes à estruturação do certame.

No caso em exame, a insurgência da apelante volta-se, essencialmente, contra a cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2024, por meio da qual se limitou a aprovação final ao quantitativo de vagas imediatas disponibilizadas pela Administração, sem previsão de cadastro de reserva.

Ocorre que tal mecanismo encontra respaldo direto em orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 635.739, Tema 376, no qual se assentou ser constitucional a chamada cláusula de barreira inserida em edital de concurso público com o objetivo de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados, transcrevo:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”

Assim, uma vez existente precedente vinculante específico a respeito da constitucionalidade do instituto, não se verifica ilegalidade intrínseca na previsão editalícia combatida, razão pela qual se mostra juridicamente adequada a aplicação do art. 332, II, do Código de Processo Civil, exatamente como procedeu o Juízo de origem.

Posteriormente, não convence a tese de que o caso concreto apresentaria peculiaridades suficientes para afastar a incidência do precedente do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque as alegações de crescimento populacional do Município de Canaã dos Carajás, aumento da demanda por serviços públicos, celebração de TAC com o Ministério Público, custo do concurso no valor de R$ 3.255.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais), e suposta deficiência estrutural de servidores efetivos, embora relevantes do ponto de vista administrativo, não têm o condão de tornar ilícita, por si sós, cláusula editalícia objetivamente válida e constitucional.

Com efeito, a definição do número de vagas ofertadas em concurso público, bem como a conveniência de formação, ou não, de cadastro de reserva, insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, a ser exercida segundo critérios orçamentários, financeiros e de planejamento de pessoal.

Não cabe ao Poder Judiciário criar, de forma substitutiva, um cadastro de reserva inexistente no edital, tampouco ampliar judicialmente o rol de aprovados, sob pena de indevida incursão em seara reservada à Administração e violação ao princípio da separação dos poderes.

A pretensão da apelante, em verdade, conduz exatamente a isso: busca-se não apenas o afastamento da cláusula de barreira, mas a reconstrução do desenho do certame, com inclusão judicial de cadastro de reserva e reclassificação de candidatos além dos limites fixados pela Administração.

Tal providência, porém, não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada.

Nesta linha de entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. LEGALIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 376 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata em concurso público contra

sentença que, com fundamento no art. 332, II, do CPC, indeferiu

liminarmente a petição inicial e julgou improcedente o pedido de revisão

do Edital nº 01/2024, formulado com o objetivo de: (i) suprimir cláusula

de barreira que limitava o resultado final aos candidatos classificados

dentro do número de vagas ofertadas; e (ii) determinar a inclusão de

cadastro de reserva no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle

judicial de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público

que limita a aprovação aos candidatos classificados dentro do número de

vagas; e (ii) estabelecer se o Judiciário pode compelir a Administração à

inclusão de cadastro de reserva, com fundamento em princípios

constitucionais e suposta necessidade de pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do concurso, vinculando

Administração e candidatos, sendo vedada sua modificação judicial após a

publicação, salvo ilegalidade manifesta.

A definição do número de vagas e a não formação de cadastro de

reserva são decisões administrativas inseridas no âmbito da conveniência e

oportunidade, passíveis de controle jurisdicional apenas quanto à

legalidade.

A cláusula de barreira impugnada encontra respaldo no Tema 376 do

STF, segundo o qual é constitucional a limitação do resultado final aos

candidatos mais bem classificados, quando baseada em critérios objetivos e previamente definidos no edital.

Inexiste demonstração concreta de distinção relevante capaz de afastar a incidência do precedente vinculante, pois não se comprovou arbitrariedade ou desvio de finalidade na estrutura

do edital.

Alegações genéricas de déficit funcional, contratações temporárias

e celebração de TAC não autorizam a reformulação judicial do edital para criar cadastro de reserva ou ampliar a lista de aprovados.

A criação judicial de critérios de aprovação ou cadastro de reserva viola a separação de poderes e a segurança jurídica dos certames públicos.

A sentença aplicou corretamente o art. 332, II, do CPC ao

reconhecer a contrariedade da pretensão à tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O edital de concurso público vincula a Administração e os

candidatos, sendo legítima a cláusula de barreira que limita a aprovação aos classificados dentro do número de vagas, desde que fundada em critérios objetivos e previamente definidos.

O Poder Judiciário não pode compelir a Administração a criar

cadastro de reserva ou alterar critérios de aprovação fixados no edital, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade.

A existência de necessidades administrativas ou contratações

temporárias, desacompanhadas de prova concreta de preterição, não autoriza a revisão judicial do edital do certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; CPC, art. 332, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014 (Tema 376).

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804978-29.2025.8.14.0136 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA EM EDITAL. LIMITAÇÃO DE APROVAÇÃO AO NÚMERO DE VAGAS. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO OU À INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente ação ordinária ajuizada com o objetivo de revisar o Edital nº 01/2024 do concurso público do Município de Canaã dos Carajás/PA, para afastar cláusula de barreira que limita a aprovação ao número de vagas ofertadas e determinar a inclusão de cadastro de reserva. O autor sustenta crescimento populacional do município, déficit de servidores e existência de TAC firmado com o Ministério Público para realização do certame. Em preliminar recursal, alega suspeição do magistrado por suposto padrão decisório automático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alegação de suspeição do magistrado suscitada apenas em sede de apelação; e (ii) estabelecer se é ilegal a cláusula editalícia que limita a aprovação de candidatos ao número de vagas ofertadas, sem formação de cadastro de reserva, em concurso público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspeição do magistrado deve ser arguida por meio de incidente próprio, mediante petição específica, na primeira oportunidade em que a parte tiver de se manifestar nos autos, conforme art. 146 do CPC, sendo inadequada sua suscitação originária em preliminar de apelação, o que acarreta preclusão da matéria.

4. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público constitui mecanismo legítimo de racionalização administrativa, destinado a selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento no certame, desde que fundada em critérios objetivos previamente estabelecidos.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, quando voltada à seleção dos candidatos mais bem classificados.

6. O edital constitui a lei interna do concurso público, de modo que sua alteração judicial somente se admite diante de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.

7. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme orientação firmada nos Temas 161 e 784 do STF, inexistindo direito subjetivo à nomeação ou à inclusão em cadastro de reserva sem demonstração de preterição arbitrária da Administração.

8. A existência de contratações temporárias ou alegação genérica de déficit de servidores não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, exigindo-se demonstração de preenchimento irregular de cargos efetivos vagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de suspeição do magistrado deve ser arguida por meio de incidente próprio, sendo incabível sua suscitação originária em preliminar de apelação.

2. É constitucional a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita a aprovação ao número de vagas, quando fundada em critérios objetivos previamente estabelecidos.

3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo direito subjetivo à inclusão em cadastro de reserva ou à convocação sem demonstração de preterição arbitrária da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 146.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014 (Tema 376); STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, ARE nº 802.958 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804542-70.2025.8.14.0136 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-12)

Por outro lado, a invocação do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal tampouco socorre a recorrente.

É que o referido precedente não assegura, de forma automática, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Ao contrário, a orientação da Suprema Corte é no sentido de que tal candidato ostenta mera expectativa de direito, a qual apenas se convola em direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, como surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, desde que demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração.

No presente caso, não há demonstração concreta de que a apelante tenha sido preterida em favor de terceiro em situação jurídica inferior, nem prova segura de que contratações temporárias posteriores tenham se destinado especificamente ao mesmo cargo efetivo para o qual concorreu, em substituição indevida a candidatos aprovados no concurso.

As alegações formuladas, embora extensas, permanecem em plano genérico, assentadas em considerações amplas sobre o quadro funcional do Município e sobre seleções temporárias em outras áreas, sem individualização precisa apta a evidenciar preterição arbitrária e direta da recorrente.

Do mesmo modo, a referência ao Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 – SEMED-GS, voltado, segundo consta, à área da educação, não basta para demonstrar ofensa ao direito da apelante.

A mera existência de contratações temporárias ou processos seletivos simplificados, desacompanhada de prova inequívoca de preenchimento irregular de cargo efetivo idêntico ao pretendido pela autora, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do edital nem para gerar direito subjetivo à nomeação.

Ademais, também não prospera a argumentação de que a ausência de cadastro de reserva seria, por si, antieconômica, ineficiente ou ofensiva ao interesse público.

Trata-se de juízo de conveniência administrativa que não pode ser substituído pela percepção subjetiva do candidato ou pelo controle judicial abstrato de oportunidade.

A Administração Pública pode, legitimamente, optar por certame restrito ao número de vagas imediatas, desde que o faça por critérios objetivos, prévios e impessoais, como efetivamente ocorreu no caso.

Nesse cenário, a sentença recorrida examinou corretamente a controvérsia, reconhecendo que o pedido formulado na inicial contrariava diretamente precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o julgamento liminar de improcedência era cabível.

Por fim, cumpre registrar que a manutenção da sentença também preserva a segurança jurídica e a estabilidade do certame, evitando alteração judicial posterior das regras previamente aceitas por todos os candidatos e assegurando respeito ao princípio da vinculação ao edital.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se harmonizam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a orientação que vem sendo observada em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026